Tribunal: CARF
Processo: 15374.720085/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.720085/2009-11
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.680 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ICATU HOLDING S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
RECURSO ESPECIAL. PREMISSA EQUIVOCADA. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Não tendo sido demonstrado pela recorrente, a quem incumbe o ônus da
demonstração, de forma adequada, da divergência jurisprudencial alegada, não
deve ter conhecimento o recurso. Na espécie, a recorrente partiu de uma
premissa equivocada acerca do quanto decidido pelo acórdão recorrido,
apresentando como paradigmas de divergência acórdãos dissociados da
situação fática efetivamente delineada nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencida a conselheira Edeli Pereira Bessa, que conheceu do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Lívia de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Andrea Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella
(suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Adriana Gomes
Rêgo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional –
PFN (fls. 953 e seguintes) em face do acórdão no 1103-000.931 (fls. 847 e seguintes), proferido
pela extinta 3a Turma Ordinária da 1a Câmara da Primeira Seção de Julgamento, por meio do
qual, por unanimidade de votos, foi dado provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.720085/2009-11
Fl. 1039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.680 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.720085/2009-11

Opostos embargos pela PFN ao acórdão recorrido, estes restaram não conhecidos
pelo colegiado, por unanimidade de votos, conforme acórdão no 1103-001.060 (fls. 922 e
seguintes).
Interposto o recurso especial, este foi admitido, conforme o despacho de Exame
de Admissibilidade de Recurso Especial do presidente da 1a Câmara (fls. 964 e seguintes).
O presente processo versa sobre a compensação de direito creditório oriundo de
saldo negativo de IRPJ, apurado pela empresa Ituaçu Participações Ltda, no encerramento do
período compreendido entre 01/01/2001 e 28/05/2001, no valor original de R$ 1.476.320,05. A
referida empresa foi posteriormente (27/09/2001) incorporada pela interessada (ICATU
HOLDING S/A).
A DRF, ao analisar o crédito alegado, proferiu o despacho decisório de fls. 497 e
seguintes, no qual é feita uma análise da certeza e liquidez do crédito, que remonta a períodos
anteriores (até o ano calendário 1999), concluindo pela existência de imposto de renda a pagar
no encerramento do período de apuração de 2001, e não do alegado saldo credor de IRPJ. Ante o
não reconhecimento do crédito alegado, não foram homologadas as declarações de compensação
existentes.
No julgamento de primeira instância (acórdão às fls. 743 e seguintes), entendeu a
DRJ, em síntese, que o contribuinte, em face dos argumentos de defesa apresentados,
pretenderia, em sede de manifestação de inconformidade, a alteração do crédito pleiteado.
Afirmou a DRJ que “o interessado indica, em sede de manifestação de
inconformidade, direito creditório novo, que não foi examinado pela DERAT”, ou seja,
“introduz matéria nova, alheia ao presente processo, e que, assim, não pode ser conhecida neste
momento processual”. Forte nestes argumentos, negou provimento à manifestação de
inconformidade.
No recurso voluntário, de acordo com o relatório da decisão recorrida, o
contribuinte reiterou o quanto alegado em sede de manifestação de inconformidade,
acrescentando argumentos para refutar a alegação da DRJ de que teria pretendido a alteração da
origem do crédito pleiteado, aduzindo que seu direito creditório sempre foi, “desde o início,
baseado no IRF incidente sobre rendimentos produzidos pelos ativos do fundo Icatu Cambial no
período de 1o/1/2001 a 28/5/2001”, sendo que o seu equívoco teria sido informar que o crédito
utilizado nas Dcomps era correspondente ao “período-base da retenção do IRF, de 1/1/01 a
28/5/01, [e] não o da convolação em saldo negativo”, que, aduz, seria o correto, ou seja, o
período de 01/01/2001 a 31/12/2001, e que tal erro formal não consistiria em alteração do direito
creditório alegado que justificasse a decisão da DRJ, pois o crédito discutido ainda seria o
mesmo.
O acórdão recorrido, em síntese, acolheu inteiramente os argumentos de defesa,
promovendo uma alentada e profunda análise do direito creditório alegado, para concluir pela
existência do crédito. Afirmou ainda que a recorrente, na verdade, indicou corretamente o
período de apuração do crédito postulado e discutido, não se confirmando, portanto, o alegado
erro na indicação do período.
Ademais, observou que a decisão de piso seria passível de ser declarada nula, por
ter “simplesmente ignor[ado] toda a defesa apresentada, abstendo-se de enfrenta-la meritum
causae”. Porém, com amparo no art. 59, § 3o, do Decreto no 70.235/72 (PAF), por poder decidir
do mérito a favor do sujeito passivo, deixou de declarar a sua nulidade, para dar integral
provimento ao recurso.
Fl. 1040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.680 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.720085/2009-11

O recurso especial fazendário volta-se justamente contra a iniciativa promovida
pelo acórdão recorrido de adentrar na análise de mérito do crédito alegado, afastando o
entendimento da DRJ de que, “diante das diversas matérias novas trazidas à lide na
impugnação”, este exame representaria “usurpação de competência de autoridade
administrativa já que cabe à DRF, de origem a análise e o pronunciamento inicial a respeito do
deferimento, ou não, de pedidos de restituição/compensação”, quando o correto teria sido
justamente “determinar a remessa dos autos para a DRF a fim de se pronunciar acerca da
liquidez e certeza dos créditos apresentados pela contribuinte”, tal como foi feito nos
paradigmas de divergência apresentados (acórdãos no 3803-003.851 e no 9202-01.948).
Cientificado da admissão do recurso especial, o contribuinte apresentou as suas
contrarrazões, nas quais defende inicialmente, que o recurso especial sequer seja conhecido.
Aduz o contribuinte que a Fazenda Nacional “adota premissa absolutamente
equivocada quanto aos motivos que levaram o acórdão recorrido a prover o recurso voluntário
da recorrida”, o que acabou por fazer com que a Fazenda apontasse como divergentes
“acórdãos que versam sobre matéria absolutamente distinta daquela discutida no acórdão
recorrido”.
Transcreve excerto do recurso especial em que a PFN afirma que “o v. acórdão
ora recorrido entendeu que a retificação da DCTF promovida por meio da impugnação não
configuraria óbice à análise do direito creditório”, e observa que não há nos autos qualquer
notícia, sequer, de retificação de DCTF.
Justamente em razão deste equívoco é que teria sido apresentado pela Fazenda,
como paradigma de divergência, o acórdão no 3803-003.851. Isto porque, naquele caso, o
contribuinte, “após ter sido intimado de Despacho Decisório que não homologou sua DCOMP,
retificou Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF para que o crédito
pleiteado por meio daquela DCOMP se tornasse disponível para compensação”.
Prossegue esclarecendo que se trata, portanto, de situação fática totalmente
distinta da do caso dos autos, em que a recorrida não retificou nem a DCTF nem qualquer outra
declaração, e a própria decisão recorrida reconheceu que não houve a alteração de qualquer
informação prestada nas suas declarações, consoante excertos do acórdão recorrido que
transcreve. Daí porque a decisão proferida no caso paradigmático, de retornar os autos daquele
processo à DRJ para novo julgamento, não se aplica ao caso dos autos.
Com relação ao segundo paradigma (acórdão no 9202-01.948), transcreve excertos
do voto em que se verifica que o retorno do processo à DRF de origem, para enfrentamento do
mérito, se deu em razão de ter sido afastada pelo CARF, em parte, a prescrição do direito de
pedido de restituição de indébito.
Afirma que naquele caso paradigmático, portanto, os argumentos de mérito não
haviam sido analisados pelas autoridades das instâncias inferiores em razão da existência de uma
preliminar prejudicial à análise dos demais argumentos de mérito, situação esta que não ocorreu
no presente processo, e que sequer foi arguida.
Ou seja, trata o referido paradigma também de situação fática totalmente distinta
da do caso dos autos. Daí porque a decisão nele proferida também não se aplica ao caso dos
autos.
Fl. 1041
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.680 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.720085/2009-11

Assim, ante a ausência de similitude fática entre os casos confrontados, aduz o
contribuinte não ter sido demonstrada, pela Fazenda Nacional, a divergência jurisprudencial
alegada, não merecendo conhecimento, portanto, o recurso fazendário.
Se, contudo, vier a ser conhecido o recurso, pugna o contribuinte pelo seu não
provimento, não apenas em face da “minuciosa análise do direito creditório ... efetuada pelo
acórdão recorrido”, mas também porque “o fato de a DRJ ter valorado os esclarecimentos
prestados pela RECORRIDA em sua manifestação de inconformidade acerca da tributação das
receitas de variação cambial como uma tentativa de alterar a origem do seu crédito, não faz
com que a apreciação de tal fato pelo CARF, bem como a análise da certeza e liquidez do
crédito, consista em uma supressão de instância, mas, apenas, na adoção de um entendimento
diverso daquele adotado pelas autoridades de 1a instância”.
Até porque, afirma a recorrida, ela “não trouxe nenhum fato novo em seu recurso
voluntário que pudesse justificar a necessidade de o presente processo ter que retornar às
autoridades de origem para que um novo fato fosse analisado”. O que houve, ao longo do
processo, foi apenas que, diante de uma mesma situação fática à sua disposição, as três instâncias
administrativas (DRF, DRJ, e CARF) valoraram, de forma distinta, as provas e o contexto de
apuração do crédito, mas disto não decorre qualquer supressão de instância.
É o relatório

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima (Fazenda Nacional).
Entretanto, em face das alegações formuladas em contrarrazões relativas à
ausência de demonstração da divergência jurisprudencial alegada, deve-se averiguar,
inicialmente, se o recurso deve ser conhecido ou não.
O contribuinte alega que a Fazenda Nacional parte de premissa absolutamente
equivocada para demonstrar a divergência jurisprudencial alegada.
Analisando o recurso especial fazendário verifico que a PFN de fato afirma que o
acórdão recorrido “entendeu que a retificação da DCTF promovida por meio da impugnação
não configuraria óbice à análise do direito creditório”. Daí porque o primeiro dos paradigmas
apresentados pela PFN tratava exatamente de um caso em que o contribuinte havia retificado a
DCTF posteriormente à ciência do despacho decisório (acórdão no 3803-003.851).
Também no despacho que admitiu o recurso fazendário, colhe-se o seguinte
excerto, na parte em que se analisa a divergência alegada em face do mencionado paradigma:
“A Fazenda Nacional argumenta que, assim como no acórdão recorrido, a
controvérsia examinada no acórdão paradigma diz respeito a uma eventual
irregularidade relativa à retificação da DCTF pela contribuinte. Em ambos os
casos, a irregularidade restou afastada em sede de julgamento no âmbito do
CARF, mas, enquanto o acórdão paradigma decidiu pela devolução dos autos à
Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) que jurisdiciona a contribuinte, a
decisão recorrida adentrou no mérito da liquidez e da certeza dos créditos pleiteados.”
Não se pode concordar, contudo, com tal análise.
Fl. 1042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.680 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.720085/2009-11

No caso dos autos, não há nenhuma “irregularidade relativa à retificação da
DCTF pela contribuinte”. De fato, não há sequer menção à Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais, ou à sua sigla (DCTF), quer no acórdão recorrido, quer no recurso
voluntário ou mesmo na impugnação. Assim, é correta a afirmativa do contribuinte, apresentada
em contrarrazões, de que a Fazenda Nacional parte de uma premissa equivocada para efetuar a
demonstração da divergência alegada.
Ademais, igualmente não se pode concordar com a afirmação, contida tanto no
recurso fazendário, quanto no referido despacho de admissibilidade, de que o acórdão
paradigmático em questão teria decidido pela devolução dos autos à DRF “a fim de se
pronunciar acerca da liquidez e certeza dos créditos apresentados pela contribuinte”. O acórdão
paradigmático determinou, na verdade, o retorno dos autos à DRJ, e não à DRF.
Este pequeno detalhe também evidencia o desacerto da Fazenda Nacional na
demonstração da divergência alegada.
Sendo de responsabilidade da recorrente a demonstração da divergência
jurisprudencial alegada, como forma de viabilizar o conhecimento do seu recurso especial, não
cabe à Câmara Superior de Recursos Fiscais tentar eventualmente “corrigir” a demonstração
feita pela recorrente, talvez buscando “equiparar” a recusa da DRJ, no caso paradigmático, de
analisar o conjunto probatório trazidos aos autos na primeira instância em face de uma alegada
falta de espontaneidade do contribuinte no momento da apresentação da DCTF retificadora,
com a recusa da DRJ, no caso concreto, de analisar o conjunto probatório trazidos aos autos na
primeira instância em face de uma alegada alteração do crédito pleiteado / retificação da
Declaração de Compensação, consoante exposto no acórdão da DRJ relativo aos presentes
autos.
Além do fato de que se mostraria indevida tal tentativa de “correção” da
demonstração da divergência feita pela recorrente, ainda assim se verificaria que os casos seriam
distintos, pois, enquanto no caso paradigmático de fato houve a apresentação de uma DCTF
retificadora após a ciência do despacho decisório, como informara a DRJ naquele caso, no caso
dos autos, consoante se verifica da leitura do inteiro teor da decisão recorrida, não houve a
alegada alteração do crédito pleiteado, e tampouco houve a retificação da Declaração de
Compensação a que faz alusão a decisão da DRJ.
O segundo paradigma apresentado (acórdão no 9202-01.948) o crédito alegado no
Pedido de Restituição lá apresentado sequer fora analisado no mérito por qualquer uma das
instâncias inferiores (nem pela DRF, nem pela DRJ, nem tampouco pelo CARF, na câmara
baixa), e isto em razão do reconhecimento da prescrição do direito de requerer restituição dos
tributos pretensamente indevidos. Tratava-se, portanto, de um clássico caso de aplicação da
conhecida “tese dos 5 + 5”, para afastar a alegada prescrição do direito.
Ora, no presente caso não há qualquer semelhante preliminar prejudicial à análise
de mérito, tal como há no acórdão paradigmático. A situação fática, aliás, é tão distinta que não
há dúvida alguma de que, no caso dos autos, ao contrário do que ocorreu no caso
paradigmático, o direito creditório foi minudentemente examinado, no seu mérito, pela
autoridade administrativa (DRF), consoante a própria recorrente registra ao início do seu recurso
especial, na sua “exposição dos fatos”, verbis:
“A DRF ao analisar o pedido de compensação original verificou que o
contribuinte não ofereceu à tributação a totalidade de suas receitas, que os
valores dos saldos negativos indicados na compensação estavam superiores aos
Fl. 1043
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.680 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.720085/2009-11

efetivamente apurados pela análises das declarações do contribuinte dos anos de
1999, 2000 e 2001 e que as retenções indicadas pelo contribuinte em sua DIPJ
relativa ao ano-calendário de 2000 não constavam dos sistemas da RFB,
concluindo assim que, com base nas informações apresentadas pelo contribuinte em
suas declarações, verifica-se a existência de imposto a pagar e não de saldo negativo
para o período em questão, por essas razões não foi homologada a compensação
pleiteada.” (destaques acrescidos)

Verifica-se, portanto, que a Fazenda Nacional apresentou como paradigmas de
divergência acórdãos que, ou não guardam similitude fática relevante com o caso dos autos, ou
não tiveram a sua similitude fática adequadamente demonstrada pela recorrente.
Por todo o exposto, não merece conhecimento o recurso.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 1044
DF CARF MF
Documento nato-digital